Tribunal: TJSP
Processo: 2215871-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão, buscando esclarecimentos sobre pontos considerados omissos e obscuros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Rejeição.
I. Caso em Exame
Recurso de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão, buscando esclarecimentos sobre pontos considerados omissos e obscuros.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão se pronunciou de forma expressa e fundamentada sobre a matéria de fato e de direito, não havendo omissão a ser suprida.
4. Não é necessário que o acórdão aborde todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, bastando que as razões para a resolução das questões sejam motivadas e fundamentadas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Não cabe embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada.